Tribunal: TJMT
Processo: 1019573-53.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019573-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCONDES PAIVA SERRA - CPF: 230.165.741-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (AGRAVANTE), LAURA DA CRUZ SANTOS ARAUJO - CPF: 888.791.431-15 (AGRAVADO), MARCONDES PAIVA SERRA - CPF: 230.165.741-87 (AGRAVANTE), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO POR ENTIDADE FILANTRÓPICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Hospital Beneficente Santa Helena contra decisão que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais, indeferiu o pedido de justiça gratuita, mesmo diante da condição da instituição como entidade filantrópica reconhecida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a condição de entidade filantrópica e a demonstração contábil do agravante são suficientes para a concessão da justiça gratuita, sem comprovação inequívoca da incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais.

III. Razões de decidir

3. dispõe o verbete sumular nº 481 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

5. Os documentos apresentados não são atuais nem aptos a comprovar a real situação de dificuldade financeira da agravante.

6. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 481, e diversos precedentes do TJMT, inclusive da própria parte recorrente, reiteram a necessidade de demonstração objetiva da incapacidade econômica.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão da justiça gratuita a pessoas jurídicas, ainda que sem fins lucrativos, exige demonstração documental inequívoca de sua incapacidade financeira, não bastando a simples alegação de filantropia.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
HOSPITAL BENEFICIENTE SANTA HELENA
contra decisão proferida nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais n. 1026801-87.2024.8.11.0041, 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que saneou o processo, rejeitou preliminares, fixou pontos controvertidos, deferiu a produção de prova pericial médica direta e indireta, fixando o rateio entre as partes e indeferiu o pedido de justiça em favor do agravante.

Explica que formulou pedido de justiça gratuita, a, alegando sua condição de hospital beneficente, apresentando para tanto, a Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social - CEBAS - apesar disso, tal pleito foi indeferido pelo Juízo de origem, conforme decisão de Id. 194754675.

Aduz que ser “uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter filantrópico e assistência social nos termos do seu Estatuto, reconhecida de utilidade pública federal, estadual e municipal e como tal, sua condição de hipossuficiência mostra-se incontroversa”.

Esclarece que as principais fontes de renda para hospitais filantrópicos são provenientes do SUS, contudo, devido ao financiamento deficitário do sistema público, ele passou a impactar negativamente os hospitais sem fins lucrativos, dentre eles os filantrópicos, pois apesar da sua relevância no sistema de saúde do país, seu financiamento é caracterizado pela contínua defasagem entre os custos incorridos e a remuneração, resultando num crescente e ininterrupto endividamento.

Colaciona precedentes envolvendo o Hospital-agravante, inclusive desse Tribunal: Desa. Relatora Marilsen Andrade Addario, no Agravo de Instrumento n. 1029195-30.2023.8.11.0000, Des. Relator Rubens de Oliveira, no Agravo de Instrumento n. 1011507-55.2023.8.11.0000, também no agravo de instrumento nº 1016307-34.2020.8.11.0000, julgado em 04/05/2021.

Afirma que juntou DRE do Hospital que é a Demonstração do Resultado do Exercício, que demonstra que o hospital tem R$ 0,71 para cada R$ 1,00 de dívida, confirmando, assim, a situação de insuficiência de recursos em que tanto se vem relatando.

Outro ponto que argumenta é que o índice de endividamento apresentado pelo agravante. Este indicador aponta que o hospital apresenta 0,89 pontos percentuais, isto é 89 % (oitenta e nove por cento) do ativo do hospital são financiados com recursos de terceiros.

Invoca ainda a relevância das atividades prestadas a população metropolitana de Cuiabá.

Seguindo, argumenta a respeito da ausência dos repasses reiterados pelo Município de Cuiabá, o que é objeto de diversas notícias. Cita ainda ações movidas cujo objeto, dentre outros, é o recebimento das verbas em atraso referentes ao cofinanciamento estadual para o custeio mensal de leitos de UTI de competência de outubro, novembro e dezembro de 2024, que totalizam o montante de R$ 2.870.533,66 (dois milhões, oitocentos e setenta mil, quinhentos e trinta e três reais e sessenta centavos) em atraso, apenas referente aos leitos de UTI, além da ação de intervenção do município sob o n. 1017735-80.2022.8.11.0000, na qual o hospital réu atua como terceiro interessado. Nesta ação, extrai-se do id. 260994671, ofício encaminhado pelo Corpo Clínico do Setor de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Santa Helena informando a intenção de paralisação dos prestadores de serviços, diante dos recorrentes atrasos no pagamento.

Liminarmente requer a concessão do efeito suspensivo ao andamento dos autos principais, principalmente porque a questão envolve o pagamento dos honorários periciais.

No mérito requer seja dado total provimento ao recurso para reformar a decisão concedendo justiça gratuita ao agravante.

Foi concedido efeito suspensivo.

Nas contrarrazões a parte explica que no processo n. 1000132-27.2018.8.11.0002, foi indeferido o pedido de justiça gratuita, sendo condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
HOSPITAL BENEFICIENTE SANTA HELENA
contra decisão proferida nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais n. 1026801-87.2024.8.11.0041, 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que saneou o processo, rejeitou preliminares, fixou pontos controvertidos, deferiu a produção de prova pericial médica direta e indireta, fixando o rateio entre as partes e indeferiu o pedido de justiça em favor do agravante.

Pois bem.

Acerca da pessoa jurídica especificamente, dispõe o verbete sumular nº 481 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012)

No caso, em que pese a afirmação da própria hipossuficiência, não há como admitir que a concessão da justiça gratuita em favor da agravante se dê apenas com base na condição de pessoa jurídica, sem fins lucrativos.

Para a concessão da benesse, não há de se considerar apenas a natureza filantrópica da pessoa jurídica, que deve provar a sua incapacidade financeira por meio de balancetes, extratos bancários, certidões de débitos ou qualquer outra prova capaz de demonstrar um cenário de dificuldade que não permita o pagamento das custas processuais.

Nesse sentido, sigo a linha de raciocínio, pelo indeferimento do pedido, apenas com base em alegação de filantropia:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à Execução – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – DOCUMENTOS QUE ATESTAM CAPACIDADE FINANCEIRA – PARCELAMENTO FACULTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, sobretudo se houver evidências da capacidade financeira.” (N.U 1012344-81.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 24/08/2021)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por HOSPITAL BENEFICIENTE SANTA HELENA contra decisão que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais nº 1010199-55 .2023.8.11.0041, indeferiu o pedido de justiça gratuita . A agravante, pessoa jurídica sem fins lucrativos, alega incapacidade de arcar com as despesas processuais e requer a reforma da decisão para concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a pessoa jurídica sem fins lucrativos, no caso, o Hospital Beneficente Santa Helena, faz jus ao benefício da justiça gratuita, diante da alegação de hipossuficiência e da natureza filantrópica da instituição.

III . RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita para pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, exige a comprovação da incapacidade financeira, conforme os §§ 2º e 3º do art. 99 do Código de Processo Civil.

A simples alegação de ser uma entidade filantrópica não é suficiente para a concessão da gratuidade, sendo necessária a apresentação de documentos que comprovem a real impossibilidade de arcar com as custas processuais, como balancetes, extratos bancários e certidões de débitos.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 481, determina que a concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica depende da comprovação da insuficiência de recursos, e não pode ser baseada unicamente na natureza jurídica da entidade .

A ausência de comprovação da hipossuficiência financeira inviabiliza a concessão da gratuidade, mantendo-se a decisão de origem que indeferiu o pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1 . A concessão da justiça gratuita para pessoas jurídicas, inclusive sem fins lucrativos, depende da comprovação efetiva de sua incapacidade financeira por meio de documentos que demonstrem a insuficiência de recursos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; AgInt no AREsp 927 .851/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/05/2018; N.U 1012344-81.2021 .8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 18/08/2021.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10241726920248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2024)

“AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL E ESTÉTICO – HOSPITAL BENEFICENTE – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, § 2º, CPC – POSSIBILIDADE DO PARCELAMENTO DAS CUSTAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art . 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Nos termos da Súmula 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie.

Comprovada a impossibilidade momentânea da parte em arcar com o pagamento integral das custas processuais em parcela única, faz jus ao parcelamento do encargo .” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10297686820238110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 03/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2024)

Ademais, a não ser pela decisão de Repasse de Verbas, os demais documentos não têm atualidade.

Nesse cenário, acertada a decisão agravada.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025